Tribunal: TJDFT
Processo: 0740057-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740057-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por Ari Galdino da Silva em face de decisão (ID 42106208) que, nos autos de Agravo de Instrumento, indeferiu a antecipação de tutela recursal para cessar os descontos no contracheque do Agravante e manteve a penhora de 20% sobre seus rendimentos líquidos. Tendo em vista as contrarrazões apresentadas pelo Agravado/Exequente (ID 44318443), verifica-se que, de fato, as mesmas razões recursais apresentadas pelo Agravante já foram objeto de análise nos autos de Agravo de Instrumento 0716251-85.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado em 6/3/2023. Assim, ante a previsão contida no art. 10 do CPC/15 e considerando a possível preclusão, consoante art. 507 do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Parte contrária. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator